Tribunal: TJSP
Processo: 2195384-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Procedimento Comum – Indeferimento do pedido liminar – Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195384-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é agravante SAMUEL
VICTOR PEREIRA DE OLIVEIRA (MENOR) (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE),
é agravado MUNICÍPIO DE MONTE MOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195384-03.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2195384-03.2019.8.26.0000
– MONTE MOR.
AGTE.: SAMUEL VICTOR PEREIRA DE OLIVEIRA
(MENOR) (REPRESENTADO POR SUA MÃE).
AGDOS.: MUNICÍPIO DE MONTE MOR.
JUÍZ PROLATOR: RAFAEL IMBRUNITO FLORES.
VOTO N°.: 35.240.
Agravo de instrumento Procedimento Comum Indeferimento do
pedido liminar Ausência dos requisitos autorizadores para a
concessão da tutela Decisão mantida Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento, tirado contra a
r. decisão de fl. 68, dos autos originais, a qual, em sede de ação de
Procedimento Comum Cível, indeferiu a tutela provisória pleiteada, a qual
visava o acompanhamento extra classe do agravante.
Alega o agravante que sua necessidade decorre da
dificuldade de higienização após a satisfação das necessidades fisiológicas, e
sendo este feito por sua mãe, evita-se constrangimento maior decorrente da
necessidade de ser auxiliado por acompanhante não especializado neste nível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195384-03.2019.8.26.0000 -Voto no
3
de cuidados íntimos, evitando uma piora em seu quadro depressivo,
confirmado pelas fls. 50/58 dos autos originais.
Neste esteio, requer a antecipação dos efeitos da
tutela recursal, concedendo a tutela e, a final, o provimento do recurso,
reformando a r. decisão, e deferindo a liminar pleiteada para
acompanhamento do agravante pela mãe em atividades extra classe.
Agravo regularmente processado apenas no efeito
devolutivo (fls. 21/22).
Sem apresentação de Contraminuta.
Parecer da PGJ às fls. 31/35.
É o relatório.
Cumpre anotar, primeiramente, que é vedado no
presente recurso adentrar-se ao mérito da demanda, cabendo apenas e tão
somente a análise da presença dos pressupostos autorizadores para a
concessão da medida antecipatória.
E, nesse contexto, o recurso não comporta
provimento.
Mister observar que a concessão ou não da medida
só pode ser revista se houver ilegalidade manifesta ou abuso de poder.
Como aqui se tem julgado, “o exame dos requisitos
ensejadores da medida liminar está afeto ao juízo monocrático; à instância
recursal revisora compete reapreciá-lo desde que a situação dos autos possa
indicar exemplo teratológico não resolvido por aquele.” (AI no 92.010-5/2
Rel. Des. VALLIM BELLOCCHI j. de 11.11.98 e AI no 315.636-5/2 Rel.
Des. COIMBRA SCHMIDT v.u. j. de 10.03.03, dentre inúmeros outros no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195384-03.2019.8.26.0000 -Voto no
4
mesmo sentido).
De outra parte, “somente se demonstrada a
ilegalidade do ato de deferimento ou negatório da liminar ou o abuso de
poder do magistrado, e isto de forma irrefutável, seria admissível a
substituição de tal ato vinculado ao exercício do livre convencimento do juiz,
por outro da instância superior.” (AI no 316.545-5/4
Rel. Des.
CHRISTIANO KUNTZ v.u. j. de 10.03.03).
Como destaca CÂNDIDO R. DINAMARCO “fica
ao critério discricionário do Juiz, que ele exercerá prudente e motivadamente
em cada caso, a outorga da tutela antecipada total ou parcial...” e mais
adiante acrescenta que “a exigência de prova inequívoca significa que a mera
aparência não basta e que a verossimilhança exigida é mais do que o fumus
boni juris exigido para a cautelar” (A Reforma do Código de Processo Civil,
págs. 141 e 143).
E no caso dos autos não se verifica a presença dos
requisitos autorizadores à concessão da medida antecipatória, haja vista do
despacho monocrático não ser teratológico, nem ilegal ou com abuso de
poder.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
LEME DE CAMPOS
RELATOR